Tribunal: TJSP
Processo: 2173630-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- CONSUMIDOR- BANCÁRIO- FURTO- TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS- SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE- TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Utilização do cartão de crédito pertencente ao autor, após roubo- Contestação de compras- Pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade dos débitos– Probabilidade do direito e perigo de dano – Presença –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- CONSUMIDOR- BANCÁRIO- FURTO- TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS- SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE- TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Utilização do cartão de crédito pertencente ao autor, após roubo- Contestação de compras- Pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade dos débitos– Probabilidade do direito e perigo de dano – Presença – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Manutenção:

– De rigor a manutenção da r. decisão de origem, que deferiu a tutela de urgência para que haja a suspensão imediata dos débitos vinculados às compras impugnadas, após prática criminosa. Suspensão dos atos de cobrança. Evidenciados probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil.

MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
– Obrigação de fazer– Tutela de urgência- Fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça para a hipótese de descumprimento de decisão que determina a emissão de nova fatura- Descabimento:

– Não se revela possível o arbitramento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, como estímulo ao cumprimento de obrigação de fazer, imposta em sede liminar. Instituto que tem finalidade punitiva e não se confunde com as "astreintes", voltadas ao estímulo do devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.